Tribunal: STJ
Processo: 0023395-65.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868882 - PR
(2025/0060083-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CELIA MARIA MENEGASSI FERNANDES
ADVOGADOS
: MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - SP373653
ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JÉSSICA LISSA UEDA - PR078642
RAFAEL GOTARDO DA SILVA - PR102561
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
VIOLAÇÃO DE
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO
SÚMULA N. 518/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/ STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA56114339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 19130c63-417b-4807-9fae-c4309c12a97d

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 19130c63-417b-4807-9fae-c4309c12a97d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868882 - PR
(2025/0060083-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CELIA MARIA MENEGASSI FERNANDES
ADVOGADOS
: MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - SP373653
ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JÉSSICA LISSA UEDA - PR078642
RAFAEL GOTARDO DA SILVA - PR102561
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
VIOLAÇÃO DE
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO
SÚMULA N. 518/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/ STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA55497304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:03
Código de Controle do Documento: 63c9c515-9d8e-4578-bea0-32caf8ec51c1

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 531-535) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 507-510).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 526-528).
Em suas razões, a parte alega que a matéria em discussão é estritamente
jurídica, o que afasta o óbice da
que a fundamentação do recurso
Súmula n. 7/STJ;
especial não é genérica, de modo que não há incidência da
e que
Súmula n. 284/STF;
há dissídio jurisprudencial na interpretação da Súmula n. 532/STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 540-546).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 508-509):
O agravo não comporta provimento.
De início, no âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, como pretende a parte recorrente, que aduz
violação da
conforme o Enunciado n.
Súmula n. 479/STJ,
518/STJ.
No mais, em relação aos arts. 14 e 39, III do CDC e 7o da Lei n. 13.709/2018,
a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido
violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não
servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
No que toca à violação do art. 186 do CC, melhor sorte não socorre a parte
agravante. Nesse ponto é que reside toda a pretensão da parte, que almeja
usar o recurso especial para reverter a decisão que lhe foi contrária ao
objetivo de obter indenização por dano moral, ante a abertura irregular de
Documento eletrônico VDA55497304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:03
Código de Controle do Documento: 63c9c515-9d8e-4578-bea0-32caf8ec51c1

uma conta bancária e o recebimento de um cartão bancário sem tê-lo prévia
e expressamente requerido.
No que diz respeito ao cabimento de indenização por dano moral, colhe-se
da decisão objurgada (fl. 387):
Destarte, no caso em voga, entendo que a autora não demonstrou que
da abertura irregular da conta corrente – e consequente do envio não
solicitado de cartão de crédito, tenha decorrido algum fato que tenha
gerado prejuízos à sua personalidade, inexistindo, por exemplo,
informação de que tenha sidocobrada de débito inexistentes, ou que
tenha sofrido algum prejuízo financeiro que gerou prejuízos à sua
subsistência.Isto posto, entendo adequado o entendimento proferido
pela sentença de que “(...) a situação relatada nos autos não passa de
mero dissabor, não sendo apta a gerar qualquer tipo de compensação,
na medida em que a abertura da conta e envio do cartão não gerou
cobrança ou inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes
”;
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias – cabimento ou não de indenização por dano moral –
exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.
Ademais, o recurso também não pode ser admitido pela alínea "c" pois, "
consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
" (AgInt no REsp 181.234
Rel. Ministro Marco Aurélio
de cada caso
5/AM,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
".
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos
anteriormente analisados, nas teses de cabimento de indenização por abertura
irregular de conta bancária e envio de cartão não requerido pelo consumidor, bem
como violação da LGPD, aduzindo a ausência de vícios no recurso especial, matérias
Documento eletrônico VDA55497304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:03
Código de Controle do Documento: 63c9c515-9d8e-4578-bea0-32caf8ec51c1

essas que, conforme acima transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na
decisão agravada, o que levou ao não conhecimento do especial pela incidência das
Súmulas n. 7 e 518 do STJ e 284 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55497304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:03
Código de Controle do Documento: 63c9c515-9d8e-4578-bea0-32caf8ec51c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.868.882 / PR
Número Registro: 2025/0060083-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057101420228160000 00117268620198160194 00146620820248160001 00233956520218160001
00281260220248160001
00436321820248160001
117268620198160194
146620820248160001
233956520218160001 281260220248160001 436321820248160001 57101420228160000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA MARIA MENEGASSI FERNANDES
ADVOGADOS : ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - SP373653
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
JÉSSICA LISSA UEDA - PR078642
RAFAEL GOTARDO DA SILVA - PR102561
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELIA MARIA MENEGASSI FERNANDES
ADVOGADOS : MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - SP373653
Documento eletrônico VDA56087622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:09
Código de Controle do Documento: 3f4cf5c6-2f35-4b5d-9719-f3e10d9c4a46

ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JÉSSICA LISSA UEDA - PR078642
RAFAEL GOTARDO DA SILVA - PR102561
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:09
Código de Controle do Documento: 3f4cf5c6-2f35-4b5d-9719-f3e10d9c4a46